Tribunal: STF
Processo: RE 1521487
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 48, fls. 9-10):



    “SERVIDOR. AUDITORES FISCAIS. TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA. 



    1. A jurisprudência do E. STF orienta-se no sentido de que não basta genérica previsão estatutária autorizando associações a promoverem os interesses de seus associados em juízo, exigindo autorização específica e juntada de lista à inicial.



    2. Associação que depende de autorização expressa dos associados para propor ação ordinária, cingindo-se os efeitos da ação aos associados que firmaram tal autorização. Precedentes.



    3. Tempo de serviço militar que deve ser contado para fins de aposentadoria de servidor público federal estatutário. Inteligência do art. 100 da Lei 8.112/190.



    4. Militares que se sujeitam a regime jurídico próprio, diverso do regime jurídico dos servidores públicos civis, tratando-se de categorias distintas e não podendo ser considerada como data de investidura no serviço público a data em que houve o ingresso nas Forças Armadas.



    5. Hipótese dos autos que é de sucumbência recíproca, cada parte devendo arcar com os honorários advocatícios de acordo com a proporção estabelecida na sentença.



    6. Pretensão de indenização por danos materiais e morais que se rejeita.



    7. Apelações desprovidas, com majoração da verba honorária, e remessa oficial desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram desprovidos (Doc. 73).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 86), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Associação Nacional dos Auditores Fiscais - UNAFISCO alega violação aos arts. 5º, XXI e XXXV; e 37, caput, e §6º; e 109, §2º, da CF/1988; bem como ao art. 3º, §3º, da EC 20/08, sob o fundamento de que deve ser considerado “como data de início no serviço público a data em que os substituídos – auditores fiscais da Receita Federal - ingressaram nas Forças Armadas (fl. 6, Doc. 86).



    Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXI, da CF, defende que a “legitimação extraordinária se faz presente na modalidade de substituição processual de toda a categoria de ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in casu, ou seja, aqueles que fazem jus à contagem do tempo de serviço prestados às Forças Armadas para todos os efeitos, inclusive com dies a quo de investidura na data de ingresso no serviço público militar” (fl. 8, Doc. 86).



    Defende, de outro lado, que a “abrangência territorial desta lide, deve se ater aos limites de representatividade da entidade Recorrente, que nos termos do art. 2 do seu Estatuto, tem foro e jurisdição em todo o Território Nacional. Ademais, o alcance das decisões em ação coletiva não se limita necessariamente à competência territorial do órgão prolator, mas sim ao limite do dano, em caso de ação coletiva para defesa de interesses de grupo, categoria ou classe, o objeto da ação fica necessariamente adstrito à abrangência da representatividade da Autora, ora Recorrente. No caso em tela trata se de associação nacional, como consta de sua denominação e de seu estatuto, ou seja, representa TODOS os servidores em território nacional, assim o objeto da lide diz respeito à questão de alcance nacional, possuindo a Recorrente representatividade para tanto” (fls. 11-12, Doc. 86).



    Argumenta que no julgamento do RE 1.101.937-RG, Tema de Repercussão Geral 1075, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da ACP (Lei 7.347/1985). Assim, entende que “não pode prevalecer a limitação exposta no julgado, sob pena de afronta direta à regra constitucional de competência, a inafastabilidade da jurisdição e ao microssistema coletivo infraconstitucional já trazido aos autos, devendo a sentença abranger a todos os servidores substituídos independentemente do domicílio dos mesmos” (fl. 17, Do. 86). 



    Ressalta, ainda, que “é incontroverso que a Administração vem reiteradamente, a cada nova negativa de contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de aposentadoria dos substituídos, violando o disposto na Lei n. 8.112/90, e consequentemente violando diretamente a Constituição Federal, uma vez que ao negar aplicação do art. 100 da Lei n. 8.112/90, a Administração descumpre, e viola o princípio da legalidade, eficiência, segurança jurídica, dentre outros” (fls. 19, Doc. 86). 



    Acresce que “a separação dos regime remuneratórios dos servidores das forças armadas em relação aos servidores civis não desnaturam o serviço público por eles prestados, e portanto, o início de exercício desse lapso temporal, sendo esse o que deve ser considerado para todos os efeitos” (fl. 24, Doc. 86). 



    Afirma, de outro lado, que “indubitavelmente o v. acórdão que confirmou a r. sentença deve ser reformado quanto a não condenação em danos morais e materiais, por ter entendido pela inexistência de prova quanto a negativa da aposentação, face a ausência de tempo de serviço, sendo desconsiderando o serviço prestado as forças armadas, bem como que o servidor ao atingir o tempo para aposentação pode continuar na ativa” (fl. 31, Doc. 86).



    Argumenta, também, que “mesmo nos casos em que não houve o pedido de aposentação, ao ser computado o tempo de serviço prestados as forças armadas, os substituídos fazem jus a concessão de abono de permanência, ou seja, tiveram reflexo financeiro, com valores suprimidos de seu direito” (fl. 31, Doc. 86).



    Ressalta ter havido equívoco no acórdão recorrido, pois “a Recorrente substitui toda a categoria de Auditores Fiscais, e no momento da propositura da ação acostou autorização para propositura da demanda (Ata de Assembleia), fls. 64/66, bem como listagem contendo todos os seus associados no momento da distribuição da ação, no CD de fls. 110” (fl. 32, Doc. 86).



    Por fim, pleiteia (fl. 33, Doc. 86): “a) reconhecimento e contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas a todos associados, sem qualquer limitação temporal ou data de filiação, ou limitação territorial, computando-se a data de ingresso nas forças armadas para todos os efeitos de disponibilidade e aposentadoria; b) reconhecimento do direito a reparação de danos pelo tempo de serviço que tiveram que exercer a maior não fosse o reconhecimento do tempo de serviço desde o ingresso nas forças armadas, permitindo a adesão ao feito coletivo por aqueles que dele tomarem conhecimento.”



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 96). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-6, Doc. 86):



    “Em respeito ao disposto no art. 1.035 do Código de Processo Civil, a Recorrente demonstrará que, a toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    (…)



    É exatamente o caso do presente recurso, no qual resta contrariando dispositivo constitucional de grande relevância e impacto inclusive quanto a representatividade das associações, restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal no tocante a repercussão do artigo 102, § 3º da CF. 



    Salienta-se ainda que a matéria objeto deste recurso, qual seja, a legitimidade processual, e consequente autorização para propositura da ação, já foi discutida no RE 573.232, com repercussão geral reconhecida, razão pela qual resta devidamente comprovada a existência de repercussão geral, a rigor do quanto disposto no art. 1.035, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil .



    (…)



    Desse modo, resta devidamente preenchido o requisito de admissibilidade recursal no tocante a repercussão do art. 102, § 3º da CF, razão pela qual o mesmo deve ser admitido, processado, e no mérito provido. 



    Pois bem, é certo que o v. acórdão recorrido contraria dispositivo constitucional, consequentemente a legalidade, a representatividade das associações, bem como encontra flagrante violação no Código de Processo Civil, e Código de Defesa do Consumidor. 



    Assim, o que se busca é aplicação do art. 5º, XXI, em sua interpretação conforme em relação ao microssistema coletivo, permissivo de outras modalidades de representação extraordinária de associações, art. 5º inciso XXXV da CF, e art. 37, caput e §6º todos da Carta Magna, bem como art. 3º, §3º da EC 20/08, visando salvaguardar aos substituídos da Recorrente o direito a representatividade processual na modalidade de substituição processual. 



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 48, fls. 3-9):



    “Debate-se nos recursos sobre a possibilidade dos auditores fiscais da Receita Federal utilizarem tempo de serviço prestado às Forças Armadas para fins de aposentadoria. 



    Ao início, anoto que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, estabeleceu que não basta genérica previsão estatutária autorizando associações a promoverem os interesses de seus associados em juízo, exigindo autorização específica e juntada de lista à inicial. In verbis: 



    (….)



    Destarte, ficam rejeitadas alegações de desnecessidade de autorização expressa dos associados e de juntada da respectiva lista na inicial. 



    A sentença proferida concluiu pela parcial procedência da ação, entendendo sua prolatora que: 



    (…)



    “Quanto ao pedido de indenização por dano moral e material, pelo valor equivalente ao tempo de serviço que laboraram a mais do que o necessário, também não pode ser acolhido. Ambos os pedidos se fundamentam na alegação de que os servidores se viram privados da aposentadoria a que fariam jus. Contudo, para que se considere que o servidor teve dano, material ou moral, teria que ficar comprovado que ele pediu a aposentadoria, tinha o tempo para se aposentar, considerando o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, e teve seu pedido de aposentadoria indeferido. Quer dizer, teria que ficar caracterizado que o servidor teve a pretensão de se aposentar frustrada pela administração no caso concreto. Porque o simples fato de o servidor contar com tempo de serviço suficiente para se aposentar não significa que ele queira, de fato, se aposentar. Pode preferir continuar trabalhando, o que acontece com muita frequência. Sem a análise do caso concreto, não é possível afirmar que houve dano.” 



    Ponho-me de acordo com a sentença proferida. 



    Com efeito, o art. 100 da Lei 8.112/1990 estabelece que “É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas”. 



    (…)



    Já no tocante à fixação da data de apresentação às Forças Armadas como sendo a de ingresso no serviço público, desvela-se completamente descabida, uma vez que se tratam de carreiras completamente distintas. 



    Com efeito, os militares sujeitam-se a regime jurídico próprio, qual seja o da Lei nº 6.880/80, diverso do regime jurídico dos servidores públicos civis (Lei 8.112/90), nada, destarte, havendo a objetar à sentença ao aduzir que não pode “ser considerada como data de investidura no serviço público a data em que os substituídos ingressaram nas Forças Armadas, mesmo que eles tenham passado à carreira de auditor fiscal sem solução de continuidade”. 



    (…)



    Quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais, igualmente não procede. 



    O fato de a Administração indeferir pedidos de incorporação do tempo de serviço militar para fins de aposentadoria não caracteriza a responsabilidade do Estado a justificar o pagamento de verbas indenizatórias a título de danos morais, não caracterizando ilícito apto a ensejar direito a indenização por danos morais ato da Administração negando direito que não entendeu configurado, ressaltando-se ainda não haverem provas concretas de danos materiais sofridos pelos associados da parte autora, revelando-se descabido provimento jurisdicional geral e abstrato quanto à questão.



    No âmbito do recurso da parte autora, quanto à verba honorária, tendo em vista o não acolhimento da pretensão de extensão dos limites subjetivos e territoriais da demanda, além do pedido de fixação da data de apresentação às forças armadas como de investidura no serviço público estatutário e do pleito de indenização por danos materiais e morais, não há sucumbência mínima, configurando-se situação de sucumbência recíproca, verificando-se ainda que a parte autora decaiu de parcela maior do que a parte ré, pelo que fica mantida a sentença no ponto.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença de parcial procedência do pedido da UNAFISCO, aos argumentos de que (a) a jurisprudência do STF fixada no Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), é no sentido de que não basta genérica previsão estatutária autorizando associações a promoverem os interesses de seus associados em juízo, exigindo autorização específica e juntada à inicial. Por isso, “ficam rejeitadas alegações de desnecessidade de autorização expressa dos associados e de juntada da respectiva lista na inicial” (fl. 5, Doc. 48); (b) a decisão proferida pelo Tribunal terá validade para os associados da autora constantes da lista apresentada nos autos e domiciliados dentro dos limites da competência territorial do Juízo de primeira instância; (c) o tempo de serviço militar deve ser contado para fins de aposentadoria de servidor público federal estatutário, conforme dispõe o art. 100 da Lei 8.112/1990; (d) a data da apresentação às Forças Armadas não pode ser considerada como data de investidura no serviço público, pois os militares se sujeitam a regime jurídico próprio (Lei 6.880/80), o qual é diverso do regime jurídico dos servidores públicos civis (Lei 8.112/90), tratando-se de categorias distintas. Esse entendimento se aplica, mesmo que eles tenham passado a carreira de auditor fiscal sem solução de continuidade; e (e) não há provas concretas de danos materiais sofridos pelos associados da parte autora, porque conforme constou na sentença “quanto ao pedido de indenização por dano moral e material, pelo valor equivalente ao tempo de serviço que laboraram a mais do que o necessário, também não pode ser acolhido. Ambos os pedidos se fundamentam na alegação de que os servidores se viram privados da aposentadoria a que fariam jus. Contudo, para que se considere que o servidor teve dano, material ou moral, teria que ficar comprovado que ele pediu a aposentadoria, tinha o tempo para se aposentar, considerando o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, e teve seu pedido de aposentadoria indeferido. Quer dizer, teria que ficar caracterizado que o servidor teve a pretensão de se aposentar frustrada pela administração no caso concreto. Porque o simples fato de o servidor contar com tempo de serviço suficiente para se aposentar não significa que ele queira, de fato, se aposentar. Pode preferir continuar trabalhando, o que acontece com muita frequência. Sem a análise do caso concreto, não é possível afirmar que houve dano.” (fl. 6/8, Doc. 48). 



    Das alegações da parte recorrente



    I) A recorrente alega que a legitimação extraordinária se faz presente na modalidade substituição processual de toda a categoria de ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil



    Acerca da matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/9/2014), fixou a seguinte tese: 



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; e 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    No caso dos autos, com base no precedente acima, o Tribunal de origem rejeitou a alegação da recorrente acerca da desnecessidade de autorização expressa dos associados e de juntada da respectiva lista na inicial. 



    Assim, para acolher a argumentação recursal, seria necessário revisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Tribunal de origem entendeu que a ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI é parte legítima para propor execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva em que é parte, pois a petição inicial foi instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, bem como veio acompanhada da relação nominal dos seus associados, constando, inclusive, o nome dos associados representados no presente cumprimento de sentença.



    4. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG (Tema 82, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/9/2014), fixou a seguinte tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; e II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    5. O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    6. Para acolher a argumentação recursal, seria necessário revisar o conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice da Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.387.504-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 29/10/2024)



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Rito ordinário. Adequação aos Temas da RG nºs 82 e 499/STF. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença que julgou extinto o processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos Temas nºs 82 e 499, nos quais fixaram-se, respectivamente, que: “II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” e “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.496.622 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 27/8/2024)



    II – Argumenta-se, no apelo extremo, que o alcance subjetivo da substituição processual alcança indistintamente toda a categoria profissional no âmbito de representação da Recorrente, que é todo o Território Nacional. 



    No ponto, o Tribunal de origem decidiu que o acórdão recorrido terá validade para os associados da autora constantes da lista apresentada nos autos e juntada à inicial, e domiciliados dentro dos limites da competência territorial do juízo de primeira instância.



    Pela leitura do item II da tese acima, depreende-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que as balizas subjetivas do título judicial formado em ação coletiva é definida pela representação processual no processo de conhecimento. 



    Assim, o acórdão recorrido está alinhado ao Tema 82 da repercussão geral.



    Cumpre também repelir a alegação do recorrente no sentido de que, na presente hipótese, deve ser aplicado o Tema 1075 da repercussão geral, uma vez que nesse precedente paradigma decidiu-se acerca da limitação territorial dos efeitos da sentença, quando se trata de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, ou seja, quando a entidade associativa defendeu o direito de todos os seus substituídos e, não somente parte deles, como ocorreu no caso concreto desta lide. 



    Portanto, inaplicável o Tema 1075, no qual se fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.“



    III) O recorrente alega que se deve computar a data de ingresso nas forças armadas para todos os efeitos de disponibilidade e aposentadoria



    O Tribunal de origem entendeu que não é possível a fixação da data de apresentação às Forças Armadas como sendo a de ingresso no serviço público, pois os militares sujeitam-se a regime jurídico próprio, qual seja o da Lei nº 6.880/80, diverso do regime jurídico dos servidores públicos civis (Lei 8.112/90).



    A conclusão acima, está em consonância com o entendimento desta CORTE fixada no sentido de que, desde a Emenda Constitucional 03/1993, a categoria dos militares foi dissociada da categoria dos servidores públicos.



    Nesse sentido, confira-se precedente do Plenário desta CORTE, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 596.701, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, Dje de 26/6/2020)



    IV) Afirma-se, no RE, que os substituídos fazem jus aos danos morais e materiais e, para aqueles que decidiram continuar na ativa, deve-se assegurar a concessão de abono de permanência.



    Em relação a esse argumento, o acordão recorrido consignou que não caracteriza ilícito apto a ensejar direito a indenização por danos morais ato da Administração que nega direito que entendeu não configurado. Ressaltou ainda não haver provas concretas de danos materiais sofridos pelos associados da